Tribunal: CARF
Processo: 12466.720757/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. SUFICIÊNCIA. NULIDADE AFASTADA.
O auto de infração reputa-se suficientemente motivado ao citar as soluções de consulta originadas da própria autuada e trazendo suas ementas. Não há que se alegar cerceamento de defesa se o articulado no relatório fiscal permitiu a ampla defesa da autuada tanto nos âmbitos administrativos quanto judicial.
MATERIA JUDICIALIZADA. RENÚNCIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF 1.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DOS IMPOSTOS EXIGÍDOS.
É cabível a exigência de juros de mora, ainda que as Recorrentes tenham aviado ação judicial para discutir o mérito do lançamento, posto que as diferenças dos impostos exigidos somente cessarão quando houver o efetivo pagamento, ou com o trânsito em julgado da ação judicial aviada, impedindo o lançamento e reconhecendo a legalidade das NCM/SH realizada pelas Recorrente.
Não há nos autos a informação de depósito judicial do valor da diferença dos impostos exigidos, por diferença de NCM/SH.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720757/2015-10
ACÓRDÃO
3001-003.535 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STILE COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. SUFICIÊNCIA. NULIDADE AFASTADA.
O auto de infração reputa-se suficientemente motivado ao citar as
soluções de consulta originadas da própria autuada e trazendo suas
ementas. Não há que se alegar cerceamento de defesa se o articulado no
relatório fiscal permitiu a ampla defesa da autuada tanto nos âmbitos
administrativos quanto judicial.
MATERIA JUDICIALIZADA. RENÚNCIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. SÚMULA CARF 1.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DOS IMPOSTOS EXIGÍDOS.
É cabível a exigência de juros de mora, ainda que as Recorrentes tenham
aviado ação judicial para discutir o mérito do lançamento, posto que as
diferenças dos impostos exigidos somente cessarão quando houver o
efetivo pagamento, ou com o trânsito em julgado da ação judicial aviada,
impedindo o lançamento e reconhecendo a legalidade das NCM/SH
realizada pelas Recorrente.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.535 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720757/2015-10
2
Não há nos autos a informação de depósito judicial do valor da diferença
dos impostos exigidos, por diferença de NCM/SH.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatado, adoto o Relatório da DRJ, já que há nele objetividade, clareza e
precisão suficiente para compreensão fática e aplicação do direito. Assim relatou:
Relatório
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 29), autuado em 22/09/2015, notificado, em
ambos os casos, de forma pessoal, ao CONTRIBUINTE (fls.30)1 - STILE COMERCIAL
LTDA - em 25/09/2015, e ao RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO (fls.31/32)2 - XERIUS
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUÁRIO LTDA - também,
em 25/09/2015. Figurou como representante legal de ambas as pessoas jurídicas
interessadas o Sr. RAFAEL LUBE MACHADO, despachante aduaneiro (7D/02.048)
(CPF: 096.855.387-78).
No presente caso, foram objeto de lançamento para prevenir a decadência
(art.63, da Lei no 9.430/96) diferenças a título de Imposto de Importação e de IPI -
vinculado, no valor total de R$ 308.880,48, de acordo com a seguinte tabela-
resumo:
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.535 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720757/2015-10
3

Não consta no auto de infração lançamento de juros de mora, nem de multa de
ofício.
No corpo do auto, foi informado aos interessados que o crédito tributário
calculado estava com exigibilidade suspensa, em razão do deferimento de tutela
antecipada,
referente
à
ação
ordinária
no
0109149-77.2014.4.02.5001
(2014.50.01.109149-1), originalmente distribuída para a 6a Vara Federal Cível, da
Seção Judiciária do Espírito Santo. Petição inicial à fls.228 a 268.
Ao que tudo indica, o lançamento ocorreu porque o importador contratado –
STILE COMERCIAL LTDA (05.758.306/0004-78)4 , -, em operações cursadas no ano
de 2015, recolheu os tributos, à época dos registros das Declarações de
Importação, com base em classificações fiscais (4202.12.20 e 4202.32.00)
diferentes daquela informada (4202.92.00) nas Soluções de Consulta no 65/2013,
09/2014 e 10/2014, todas da SRRF/DIANA da 8aRF, formuladas pela matriz da
adquirente - XERIUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA
VESTUÁRIO LTDA (07.764.744/0002-02) - com amparo em decisão judicial. Tais
importações ocorreram “por conta e ordem” da XERIUS.
A fiscalização aduaneira ainda informou (fls.11):
Os comprovantes de depósito referentes às diferenças de impostos (II e IPI)
objeto deste lançamento de ofício encontram-se juntos com os
documentos instrutivos do despacho de importação relativo a cada DI.
Em 21/10/2015, o CONTRIBUINTE – importador contratado –, por meio de sua
sócia-administradora, apresentou (fls.41) sua impugnação (fls.44 a 83). No dia
seguinte, em 22/10/2015 (fls.96), o RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO – adquirente “por
conta e ordem” –, por meio de seu advogado, apresentou a sua (fls.97 a 142). Como
ambas as impugnações possuem o mesmo conteúdo, podem ser resumidas nos
seguintes pontos:
a) que a adquirente, por meio de seu estabelecimento matriz, formulou
consultas à SRRF da 8a RF, para saber a correta classificação fiscal dos
produtos a serem importados. Todavia, entendeu que as respostas daquela
unidade regional estavam equivocadas, pois apontou NCM mais genérica
do que as classificações usadas nas DIs, autuadas pela fiscalização;
b) que a matriz da adquirente, que figura no p.p. na qualidade de
responsável
solidária,
“ajuizou
Ação
Ordinária
no
0109149-
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.535 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720757/2015-10
4
77.2014.4.02.5001, com o objetivo de afastar a aplicação do entendimento
expressado nas Soluções de Consulta SRRF/8a RF/DIANA no 09, de
14/02/2014, SRRF/8a RF/DIANA no 10, de 17/02/2014, SRRF/8a RF/DIANA
no 78, de 24/12/2013 e SRRF/8a RF/DIANA no 65, de 13/12/2014,
declarando-se, por conseguinte, como correta a classificação fiscal na
posição 4202.32.00 para os produtos mala com rodas, mala de
mão/lancheira e sacolas de viagem, assim como a posição 4202.32.00 para
o estojo, ambas da Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema
Harmonizado (NCM/SH) e Tarifa Externa Comum – TEC.” (fls.46, parágrafo
“7”);
c) que as alegações da fiscalização foram genéricas, não tendo havido uma
“indicação precisa dos contornos da autuação” (fls.49, parágrafo “21”),
muito menos a indicação dos motivos do lançamento, o que dificulta sua
defesa;
d) que o mérito da autuação está em discussão judicial, tendo feito, mesmo
assim, defesa de seu entendimento quanto à classificação fiscal lançada nas
declarações de importação;
e) que os juros de mora seriam inaplicáveis, em razão da existência de
depósitos judiciais.
Nos pedidos formulados, demandou pela declaração de nulidade do auto
de infração, uma vez que entende haver ausência de elementos intrínsecos
a esse ato administrativo, e, caso superado esse, que seja reconhecido o
mérito, quanto à classificação fiscal correta, inobstante o ajuizamento de
ação ordinária perante a Justiça Federal. Por fim, que fossem afastados os
juros de mora.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 14 de junho de 2017 a DRJ/FNS exarou Acórdão sob no
07.39.902, onde, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido, não conhecendo do mérito, relativo às classificações fiscais, objeto de
discussão judicial.
A Recorrente STILE COMERCIAL LTDA, através do TERMO DE CIÊNCIA POR
ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve ciência do Acórdão supramencionado por meio de
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta
realizada por sua procuradora 020.278.177-19 - ELANIA BUSATO DA FONSECA, na data de
20/06/2017, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III,
alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
O registro do documento na Caixa Postal foi realizado na mesma data, ou seja,
20/06/2017.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.535 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720757/2015-10
5
A Recorrente XERYU S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA
VESTUARIO LIMITADA, por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM teve
ciência do Acórdão supramencionado através de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu procurador
00.744.302/0001-74 - MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP, na data de
21/06/2017, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III,
alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. Data do registro do documento na Caixa Postal: 20/06/2017
09:48:31
Em 20/07/2017, ambas Recorrentes aviaram seus remédios recursivos, com suas
razões.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende quase todos os requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço em parte, não conhecendo do quesito judicializado,
em especial as Regras da NCM/SH.
3. Prolegômenos
Em primeiro lugar, como mencionado na decisão guerreada, não houve lançamento
de multa, razão pela qual não há como adentrar nessa questão, considerando que o processo
administrativo fiscal não pode servir para analisar a legislação “em tese”, mas somente quando
aplicada a um caso concreto.
Em segundo, apesar de serem dois contribuintes que figurem no polo passivo do
presente processo administrativo fiscal, os remédios recursos são idênticos, permitindo sua
análise conjuntamente e, havendo pontos eventuais a mais, eles serão apontados e julgados.
4. Preliminares
4.1. Nulidade formal do auto de infração
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.535 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720757/2015-10
6
Dizem que foi apontada a nulidade do auto de infração em suas peças
impugnativas, mas a decisão objurgada não enfrentou o tema, o que não é verdade, pois há
explicita manifestação à questão. Confira:
Em outro momento, houve manifestação de que o lançamento não estaria
suficientemente preciso, quanto aos seus contornos, o que afrontaria o direito de
defesa dos autuados.
Quanto a isso, a fiscalização aduaneira procedeu ao lançamento das diferenças de
tributos conforme as respostas apresentadas nas Soluções de Consulta da
SRRF/DIANA da 8a RF que, vale lembrar, foram provocadas por petição do
estabelecimento matriz da adquirente “por conta e ordem” e que figura aqui
como responsável solidário. Todavia, o consulente não concordou com as
classificações fiscais apontadas pela 8a RF, tendo resolvido movimentar o
Judiciário, para afastar os efeitos de tais Soluções de Consulta, registrando
Declarações de Importação com NCM diversas.
Portanto, improcedentes as alegações de incompreensibilidade do auto de
infração.
Nessa seara, concordo com o julgado objurgado, mormente porque, ao proceder o
lançamento, na peça lançadora não se observa afronta à legislação de regência. Observe o
comando legal que trata da nulidade:
Decreto 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória
no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.535 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720757/2015-10
7
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Rejeito a preliminar.
4.2. Concomitância com ação judicial
Insurgem-se contra a decisão recorrida, alegando defectibilidade na mesma em
razão dela ter considerado que a opção pela via judicial torna estéril a discussão no âmbito não
jurisdicional.
Em verdade, em que pese toda sua argumentação para desconstituir o lançamento
e anatematizar a decisão da DRJ, esquecem as Recorrentes que o lançamento é de prevenção à
decadência, respeitando exigências legais e obrigações das funções, sem lançamento de multa e
juros de mora.
Portanto, o requerimento de julgamento que impossibilite a concomitância a fim de
garantir apreciação da questão objetivando a improcedência do lançamento, não é cabível.
Desta forma, também rejeito essa preliminar.
5. Mérito
5.1. Das regras de interpretação da NCM/SH
Com razão, alega que há aplicação imediata da Convenção Internacional sobre
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadoria celebrado em Bruxelas em
1983, no país, conforme Decreto no 97.409/1988, alterado pelo Decreto 766/1993, que entre
outras, estabeleceu que futuras alterações na nomenclatura seriam aprovadas pela SRF /
Ministério da Fazenda.
Sustenta que as normas da Convenção Internacional determinam que o SH, consiste
em um método internacionalmente adotado para classificação de mercadorias, baseado em uma
estrutura de códigos e discrições.
Que os códigos do SH têm 6 dígitos, que permitem a identificação das
especificidades dos produtos, crescente e de acordo com o nível de sofisticação das mercadorias,
e descreve a regra geral do Sistema de Harmonização.
Sustenta ainda que no Brasil, além do SH internacional adotado pelo Decreto
97.409/1988, aprimorado e ratificado pelo Decreto 766/1993, também há submissão à
Nomenclatura Comum do Mercosul, desde 1995.
Apresenta qual sistemática que ela entende ser cabível à classificação dos códigos
na Nomenclatura Comum do Mercosul e em consonância com o sistema de Harmonização
Internacional, fazendo um levantamento dos produtos em testilha, cuja intenção é fundamentar a
NCM por ela adotada na importação deles (produtos). E mais, no quesito seguinte, justifica as
NCM’s adotadas, confrontando a Solução de Consulta para sustentar que as mercadorias
importadas com a classificação por ela adotam deve ser mantida, desfigurando o lançamento.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.535 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720757/2015-10
8
A peça inicial Judicial apresenta o objeto idêntico. Confira:
Conceder a antecipação dos efeitos da tutela “inaudita altera pars”, para que seja
afastada a aplicação do entendimento expressado nas soluções de consulta
SRRF/8o RF/DIANA n.o 09, de 14/02/2014, SRRF/8o RF/DIANA n.o 10, de
17/02/2014, SRRF/8o RF/DIANA n.o 78, de 24/12/2013 e SRRF/8' RF/DIANA n.o 65,
de 13/12/2014, ficando a ré impedida de obstar o desembaraço aduaneiro das
mercadorias importadas com a utilização do código NCM no 4202.12.20 (mala
com rodas, mala de mão/lancheira e sacolas de viagem) e 4202.32.00 (estojo) e
de lavrar auto de infração, até o trânsito em julgado da presente Ação; bem como
para que a Autora seja autorizada a recolher diretamente aos cofres públicos
apenas os tributos incidentes com base no NCM no 4202.12.20 e 4202.32.00,
sendo igualmente autorizada a depositar judicialmente os valores referentes à
tributação adicional, incidente em razão da nova interpretação da classificação
fiscal expressada pela Ré.
Por isso, dessa matéria não conheço, com fundamento à Sumula 1 do CARF, eis que
ela se encontra judicializada, conforme se observa na peça inicial aviada no Judiciário (e-fls. 123 –
186). Confira Súmula com efeito vinculante:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sem razão a Recorrente.
5.2. Da inaplicabilidade dos juros de mora
Alega que a decisão objurgada manteve os juros de mora, mas que improcede pelas
razões costuradas.
Quanto aos juros de mora, entende elas que os mesmos devem ser baixados, ou
seja, inaplicados.
Todavia, penso que é cabível a exigência de juros de mora, ainda que as
Recorrentes tenham aviado ação judicial para discutir o mérito do lançamento, posto que as
diferenças dos impostos exigidos somente cessarão quando houver o efetivo pagamento, ou com
o trânsito em julgado da ação judicial aviada, impedindo o lançamento e reconhecendo a
legalidade das NCM/SH realizada pelas Recorrente.
Os juros de mora são calculados a partir da data do vencimento do imposto até a
data do pagamento, sendo eles calculados à taxa SELIC.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.535 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720757/2015-10
9
Entendo que não caberia os juros de mora, caso houvesse depósito judicial, o que
não consta nos autos que as Recorrentes assim tenham procedido.
Diante do exposto, julgo sem razão as Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do presente recurso, não conhecendo da
questão levada ao Judiciário e, na parte conhecida, rejeito a preliminar e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 435
DF CARF MF
Original